Tribunal: TCU
Processo: 008.442/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu recurso de reconsideração interposto pelo embargante contra deliberação que o condenou ao pagamento de débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Paulo Roberto Dias Morales, Coordenador Geral dos Convênios DNIT/IME, ao Acórdão 3065/2020-TCU-Plenário e de expedientes inominados apresentados pelo Sr. Claudio Vinicius Costa Rodrigues em face do referido decisum . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. indeferir os pedidos formulados pelo Sr. Claudio Vinicius Costa Rodrigues 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Sr. Claudio Vinicius Costa Rodrigues, ao Comando do Exército, ao Instituto Militar de Engenharia (IME), ao Departamento de Engenharia e Construção do Exército, ao Centro de Controle Interno do Exército, ao Juiz-Auditor da 2a Auditoria da 1a Circunscrição Judiciária Militar, à Procuradoria-Geral de Justiça Militar e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, neste caso, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o do Regimento Interno do TCU.